Tribunal: TJDFT
Processo: 0708603-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708603-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JAK IMOVEIS LTDA - EPP D E S P A C H O Expeça-se alvará do valor atualizado (ID n.o 58347560), conforme já decidido no ID n.o 58308896. Cumprida a determinação, e nada sendo requerido pelas partes, arquive-se o processo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador